Tribunal: STF
Processo: ARE 1602214
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita, no que importa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1.Recurso tirado contra sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento dos tributos relativos aos veículos em que comprovada a baixa da restrição financeira junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG. 2. Nulidade da sentença por aventado cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. A legislação processual de regência conferiu ao magistrado a discricionariedade para sopesar caso a caso a necessidade, utilidade e oportunidade da produção de provas, dispensando-as quando desnecessárias ou protelatórias. Exegese dos arts. 355 e 370, CPC. 3. Nulidade do procedimento de lançamento do crédito tributário. Desacolhimento. Tributo sujeito a lançamento de ofício que dispensa a instauração de procedimento administrativo. Ademais, desnecessidade de notificação simultânea do arrendante e arrendatário, solidários, anteriormente à emissão da CDA, nos termos do art. 18, caput, da Lei Estadual nº 13.296/08. Precedentes. 4. Responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário até o final do contrato. Inteligência dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2º, 5º e 6º da Lei Estadual nº 13.296/08. Extratos que instruíram a petição inicial que não se revelam suficientes para demonstrar que a baixa teria ocorrido em razão do integral cumprimento contratual. Isso porque, como se sabe, a baixa do gravame pode ocorrer não só pelo cumprimento do contrato, mas também por força de busca e apreensão do bem, situação em que a propriedade do veículo continua a ser do credor fiduciário. Precedentes. 5.Desfecho de origem mantido. Recurso desprovido (doc. 47, p. 2).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 54).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; e 155, III, da mesma Constituição (doc. 64). Ao final, o recorrente requer:

[...] que seja reconhecida a violação ao artigo 155, inciso III da Constituição Federal, para reformar o acordão recorrido, a fim de afastar a responsabilidade tributária do arrendador pelo IPVA incidente sobre a propriedade de veículos arrendados, bem como assegurar o direito fundamental à produção de provas (doc. 64, p. 12).

Em 14/5/2026, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 127), que opinou “[...] pelo desprovimento do agravo para que não seja conhecido o recurso extraordinário” (doc. 129, p. 5). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARRENDADOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 636/STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. NÃO CABIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DA AGRAVO PARA QUE NÃO SEJA CONHECIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com o objetivo de ver reconhecida a inconstitucionalidade da responsabilidade tributária do arrendador de veículos em relação ao IPVA em casos de arrendamento mercantil. 2. A análise da tese apresentada pelo recorrente demandaria vedada análise de legislação infraconstitucional (Súmula 636/STF) e revolvimento de fatos e provas (Súmula 279/STF). 4. Além do mais, esta e. Suprema Corte entende pela inaplicabilidade do Tema 1.153-RG a casos como este. - Parecer pelo desprovimento do agravo para que não seja conhecido o recurso extraordinário (doc. 129, p. 1).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 

De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de julgado do Supremo Tribunal Federal submetido ao regime da repercussão geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 64, p. 3).

Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).
 
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:

Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).
 
Além disso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
 
Por fim, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

No caso sub examine, pretendia a apelante fosse determinado ao Estado de São Paulo a comprovação da entrega de cópias das notificações expedidas a si para a instauração do procedimento de lançamento tributário do IPVA. A questão confunde-se com aquela própria do mérito no que toca à aventada nulidade do procedimento administrativo tributário vez que entende a recorrente que deveria ter sido pessoalmente notificada nesse sentido, anteriormente à expedição das CDAs, de modo que pretendia, em realidade, fazer prova da ausência das referidas notificações.
Ocorre que a ausência de notificação prévia parece matéria incontroversa nos autos vez que o Estado de São Paulo não nega que não procedeu com a notificação na pessoa da arrendadora. Lado outro, argumenta a pessoa política pela desnecessidade deste envio ante a solidariedade do banco na qualidade de arrendador do veículo. Desta forma, incontroverso o fato, fica dispensada prova a seu respeito conforme dispõe o art. 374, III, CPC. 
Para mais, e aqui já adentrando-se no pleito de reconhecimento da nulidade do processo administrativo tributário, a hipótese, como bem assentada pela r. sentença vergastada, é de tributo sujeito à lançamento de ofício cuja ciência do sujeito passivo se dá pela publicação do calendário de pagamento. 
A redação conferida ao §2º do art. 18 da lei estadual 13.296/2008, ao tempo dos fatos geradores em debate, abaixo transcrito, não modifica esta conclusão. Cuida-se de dispositivo que regulamenta o procedimento de cobrança do IPVA, a dispor o seguinte em sua redação originária:
Artigo 18 - Verificado que o contribuinte ou responsável deixou de recolher o imposto no prazo legal, no todo ou em parte, a autoridade administrativa tributária procederá ao lançamento de ofício, notificando o proprietário do veículo ou o responsável para o recolhimento do imposto ou da diferença apurada, com os acréscimos legais, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da notificação, reservado o direito de contestação. 
§ 1º - Diferença, para os efeitos deste artigo, é o valor do imposto e seus acréscimos legais, que restarem devidos após imputação efetuada mediante distribuição proporcional do valor recolhido entre os componentes do débito.
§ 2º - A notificação prevista neste artigo conterá a identificação do contribuinte, do responsável solidário, quando for o caso, do veículo, a data de vencimento e a forma de pagamento do imposto e acréscimos legais, podendo ser realizada por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado, por correio, pessoalmente ou por meio eletrônico. 
§ 3º - Quando a notificação for feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, o contribuinte ou interessado será cientificado da publicação na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
Na sua redação atual, por alteração promovida pela lei 17.293/2020, nenhuma notificação prévia à cobrança se faz mais necessária. 
Nota-se da redação do dispositivo que, ao contrário do alegado, não há exigência legal obrigando a sua notificação pessoal porquanto a fazenda poderia ter assim procedido, exclusivamente, em relação ao codevedor solidário, eis que alternativa a hipótese normativa no ponto. Nessa ordem de ideias, igualmente desnecessária a produção da prova no sentido de demonstrar o envio ou sua falta da notificação à parte autora, a quem incumbia demonstrar, lado outro, que os próprios responsáveis solidários não teriam sido, eles próprios, notificados.
[...]
Assim, descabe reconhecer a nulidade do procedimento administrativo em comento. 
Passando então ao tema de fundo, cumpre rememorar, quanto ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA, o disposto na Lei Estadual nº 13.296/08, in verbis:
[...]
É dizer, segundo a vigente lei estadual instituidora do IPVA neste Estado de São Paulo, a sujeição passiva na relação tributária do IPVA não se resume à sujeição dita direta, que se reconhece ao proprietário do veículo ao tempo do fato imponível (art. 5º), mas poderá ser também indireta, ao contemplar em seu art. 6º o responsável tributário por solidariedade, ou seja, como sujeito passivo indireto do IPVA, e, precisamente em seu inc. XI, “o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título”, hipótese última na qual se encontra o arrendatário ou fiduciário. 
Com efeito, cinge-se a discussão acerca da responsabilidade pelo adimplemento desses débitos tributários, tendo em vista que a parte autora relata se tratar de contratos de arrendamento mercantil. 
Bem compreendido o terreno a palmilhar, cumpre tecer algumas ponderações. 
De saída, necessário pontuar que o contrato de arrendamento mercantil traduz verdadeiro negócio jurídico entre o arrendante (credor) e o arrendatário (devedor), no qual o credor adquire veículo escolhido pelo devedor e o deixa na posse do bem por um prazo determinado, ao término do qual o arrendatário pode optar por renovar o contrato, por adquirir o veículo ou por devolver o veículo ao arrendante. 
O arrendante possui, portanto, a prerrogativa de reaver o bem a qualquer tempo em caso de eventual inadimplemento por parte do arrendatário, sendo que apenas com a tradição definitiva, e a subsequente baixa do gravame, poderia ser afastado o seu direito de recuperar o veículo.
E como se infere do disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, os negócios jurídicos firmados entre particulares não podem ser opostos à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias. Do mesmo modo, dispõe o art. 121 do CTN que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Ou seja, a propriedade do veículo continua a ser do credor arrendante enquanto vigente o contrato de arrendamento mercantil, sendo o arrendatário (devedor) mero possuidor direto do bem. 
Delineado tal panorama, força é concluir que se mantém a propriedade do veículo apenas enquanto em curso o contrato mercantil e, portanto, fica o arrendante corresponsável solidariamente pelo pagamento do IPVA somente até a transferência efetiva do bem. Vale dizer, a solidariedade deve persistir até a efetiva baixa do gravame decorrente da quitação do financiamento, na medida em que a responsabilidade pela sua retirada é exclusiva da instituição financeira (art. 4º da Portaria Detran/SP nº 1.070/11).
[...]
E, in casu, da análise detida dos autos não se depreende da prova documental que escoltou a peça inaugural, o real motivo pelo qual teria havido o levantamento dos gravames, de forma que inviável presumir a quitação contratual com a subsequente transferência da propriedade ao arrendatário (fls. 48 e seguintes).
[...]
A instituição financeira, autora e ora apelante, portanto, era proprietária dos veículos (propriedade resolúvel) ao tempo dos fatos geradores do IPVA, e, na qualidade de arrendadora, responde solidariamente com os arrendatários pelos encargos tributários incidentes. 
Da compaginação de todo o exposto, conclui-se adequado o entendimento exarado pelo d. magistrado de primeiro grau, sendo de rigor o desacolhimento do apelo em ordem a manter a improcedência do pleito anulatório (doc. 47, pp. 4-6, 9-11 e 14).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com essa orientação, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 155, III, da Constituição da República. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.581.004 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 16/3/2026). 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLÍDÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.302.288 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 19/3/2021).

TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEI Nº 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia,